Tribunal: TJBA
Processo: 0500021-80.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500021-80.2020.8.05.0137

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PEDRO DE SOUZA NUNES

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA
: APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ARGUMENTO SUBSISTENTE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARA DAR PROVIMENTO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I –
Sentença que julgou procedente o pedido constante da pretensão punitiva para condenar o
Recorrente
na sanção do
art. 14, da Lei nº 10.826/03
,
fixando-lhe
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com a substituição da pena
por duas
restritiva
s
de direito
.

II –
Recurso defensivo pugnando seja reconhecida a prescrição da pretensão acusatória, observando-se o decurso de mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória que impôs pena de
2 (dois)
ano
s
.

III –

Necessidade de declaração da
prescrição da pretensão punitiva, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia, ocorrido em
29.01.2020
, ID
81246918
, e a publicação da sentença condenatória
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
, em
27.09.202
4 (ID 81247033),
h
ouve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, a impor a declaração do fenômeno prescricional, na forma do artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal. Posto isto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal do Recorrente, na modalidade retroativa, pela ocorrência de prazo superior de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

IV
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pel
a extinção da punibilidade.

V – RECURSO PROVIDO

para declarar extinta a punibilidade do Recorrente, haja vista o advento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0500021-80.2020.8.05.0137

, provenientes da comarca de
Jacobina
/BA, figurando como Apelante
PEDRO DE SOUZA NUNES
, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DECLARAR A EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA RETROATIVA
. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.